Tribunal: TJSP
Processo: 2075759-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Propriedade industrial. Marca. Decisão que deferiu a tutela para que a ré se abstenha de utilizar, por qualquer modo, o nome ou a marca da autora (OSTEOMED). Irresignação da ré. Acolhimento. Autora que possui registro da marca mista e nominativa OSTEOMED. Princípio da territorialidade que deve ser afastado, neste momento processual. Indícios de convivência pacífica entre as

Ementa:
Agravo de instrumento. Propriedade industrial. Marca. Decisão que deferiu a tutela para que a ré se abstenha de utilizar, por qualquer modo, o nome ou a marca da autora (OSTEOMED). Irresignação da ré. Acolhimento. Autora que possui registro da marca mista e nominativa OSTEOMED. Princípio da territorialidade que deve ser afastado, neste momento processual. Indícios de convivência pacífica entre as marcas da autora e da ré por mais de uma década. Questão da anterioridade das marcas que é objeto de questionamento, na esfera administrativa. Fatos complexos. Perigo de dano reverso. Prudente o aguardo do contraditório. Decisão reformada. Recurso provido.